Tribunal: STF
Processo: HC 184346
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA. COVID-19. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais em benefício de Tiago Conrado Almeida de Jesus, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.4.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 572.692, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.037211-8/000 pelo Desembargador Wanderley Paiva, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
O caso
    2. Tem-se dos autos que o Paciente está cumprindo pena no regime semiaberto, com remanescente de quatro anos e sete meses de pena privativa de liberdade.
    3. A defesa protocolizou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1.0000.20.037211-8/000, postulando a conversão da prisão do paciente em domiciliar. Em 1º.4.2020, o Desembargador Wanderley Paiva indeferiu a medida liminar:
    “Conforme se infere da impetração, o paciente encontra-se em regime semiaberto, e a falta apontada pela ilustre juíza a quo já foi apreciada judicialmente, tendo operado seus efeitos, não sendo óbice, portanto, à análise do pleito de prisão domiciliar.
    Após detida análise dos fundamentos contidos na impetração, permissa venia, não vislumbro, de plano, a ocorrência de constrangimento ilegal ou a coexistência dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora de maneira a justificar o acolhimento do pleito liminar.
    A prisão domiciliar é admitida nas hipóteses previstas no artigo 117 da LEP, cujo rol comporta interpretação restritiva, sendo insuficiente para a concessão da benesse aos condenados à pena privativa de liberdade em regime semiaberto, o fundamento da ausência ou da precariedade dos sistemas penitenciários na Comarca da execução da pena, tendo em vista a prevalência do interesse público na efetivação da sanção penal, em detrimento do interesse individual do condenado.
    Embora entendimento sedimentado na Súmula Vinculante nº 56, editada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu que ‘a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS’, no caso concreto, a situação não se enquadra nas possibilidades de flexibilização, tendo em consideração critérios de necessidade e suficiência.
    Registro mais que o alegado na inicial demanda a análise das informações da autoridade coatora, e que o deferimento da medida liminar pleiteada exauriria a pretensão deduzida, resultando na prejudicialidade do exame detido da impetração.
    Gize-se ainda que todo o sistema penitenciário do Estado de Minas Gerais está sendo devidamente monitorado pelas autoridades competentes, em razão da pandemia pelo coronavírus, sendo que casos suspeitos estão isolados e pessoas em situação de risco devidamente monitoradas e acompanhadas pelos profissionais, hipótese não aventada, in casu. Além disso, o paciente não comprovou qualquer suspeita de contaminação pelo CODIV-19, que necessitasse de concessão da prisão domiciliar.
    De resto, o Habeas Corpus é um remédio constitucional de tramitação rápida e célere, de modo que, quando do exame do mérito, possível a reanálise da pretensão de prisão domiciliar em favor do sentenciado.
    Com tais considerações, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 572.692, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.4.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “o país encontra-se assolado atualmente pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19)”.
    Argumenta que, “no presente caso, deve-se afastar o enunciado da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de hipótese de flagrante constrangimento ilegal, ante a pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e o fato da paciente pertencer a grupo de risco”.
    Afirma que “o paciente cumpre pena em regime semiaberto e está com progressão de regime em datas próximas, motivo pelo qual se enquadra na hipótese prevista no art. 5º, III da recomendação, devendo ser lhe concedida a ordem para assegurar liminarmente o direito de passar a cumprir sua pena em prisão domiciliar”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “1) Liminarmente, a concessão da ordem para permitir que o paciente seja beneficiado com a progressão ao regime aberto antecipada em prisão domiciliar, até que cessem os riscos da contaminação pelo Coronavírus, COVID-19;
    2) Meritoriamente, concessão definitiva da ordem, com a confirmação da liminar, deferindo ao paciente a progressão ao regime aberto antecipada em prisão domiciliar, até que cessem os riscos da contaminação pelo Coronavírus, COVID-19”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 572.692, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.037211-8/000 pelo Desembargador Wanderley Paiva, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a requisitar informações e examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter sido negada a prisão domiciliar do paciente com os seguintes elementos específicos:
    “Considerando que o reeducando foi condenado por falta grave há menos de um ano, reputo ausente o requisito subjetivo, razão pela qual indefiro o pedido de prisão domiciliar, nos termos dos arts. 3º, p. único, e 6º, ambos da Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020”.
    9. Contra essa decisão de primeiro grau, que negou a prisão domiciliar ao paciente, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que ainda não analisou o mérito da impetração.
    A defesa impetrou novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração por aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.
    As instâncias antecedentes consideraram inexistentes os motivos para o deferimento do pleito de prisão domiciliar. Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível rever as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os poucos documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    12. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    13. Portanto, quanto à pretensão de colocação do paciente em prisão domiciliar, devido à pandemia da doença causada pelo coronavírus (Covid-19), tem-se que o mérito do argumento defensivo ainda não foi examinado pelas instâncias antecedentes.
14. Nem por isso, entretanto, se tem o descuido da matéria que é de inegável seriedade, pois se trata da integridade mesma do paciente. 
Por isso anoto que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente. 
Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
Não há impedimento para que a defesa apresente no juízo de origem novo pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020, ou espere a análise de mérito pelo Tribunal de Justiça.
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante (Hc n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
Confiram-se também os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117.981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC n. 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 30.11.2005; HC n. 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.12.2007; HC n. 96.883, de minha relatoria, DJe 9.12.2008; e HC n. 109.133-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.10.2011. 
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora